Tribunal: TJDFT
Processo: 0736422-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736422-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JC MAX IMOBILIARIA LTDA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por JC MAX IMOBILIÁRIA LTDA contra acórdãos da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, prolatados nos autos do Agravo de Instrumento no 0701641-39.2024.8.07.9000, interposto por Cláudio Oliveira Silva, ora interessado. A Reclamação foi inicialmente protocolada junto ao Superior Tribunal de Justiça, que, após análise preliminar, declinou da competência para este egrégio Tribunal, com fundamento na Resolução no 3/2016-STJ, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 34, XVIII, “a”, do RISTJ (ID 75646409, p. 365-368). A Reclamante informa que, na origem, discute-se a legalidade da inclusão da Reclamante no polo passivo de execução, por meio de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, instaurado com base em alegações de que o “Sr. Lucas”, esposo da única sócia da JC MAX, seria sócio oculto da empresa, havendo suposta confusão patrimonial e fraude. Relata que o Juízo de primeira instância dos Juizados indeferiu o pedido de desconsideração inversa, por ausência de provas concretas de abuso de personalidade jurídica, fraude ou confusão patrimonial, decisão contra a qual o interessado, Cláudio Oliveira Silva, opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos por serem manifestação incabíveis, conforme art. 48 da Lei no 9.099/95, que limitaria o cabimento de embargos de declaração a sentenças e acórdãos. Prossegue aduzindo que, 76 (setenta e seis) dias após a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração, alegando que o prazo recursal teria sido interrompido pelos embargos de declaração anteriormente opostos, o interessado interpôs Agravo de Instrumento, ao qual a Primeira Turma Recursal deu provimento, reconhecendo a condição de sócio oculto do Sr. Lucas e autorizando a desconsideração inversa da personalidade jurídica da Reclamante. Menciona que opôs embargos de declaração, apontando contradições e obscuridades, especialmente quanto à intempestividade do agravo, tendo havido provimento parcial dos embargos, mas com manutenção do entendimento de que os embargos de declaração, ainda que manifestamente incabíveis, teriam interrompido o prazo recursal, com base em interpretação extensiva do art. 48 da Lei do Juizados Especiais, acórdão contra o qual opôs novos embargos de declaração, salientando “a inconformidade entre os fatos alegados no segundo Acórdão e a concretude dos fatos processuais” e a admissão de recurso inexistente na legislação. Agrega que o terceiro acórdão, a fim de justificar o conhecimento do agravo de instrumento “claramente intempestivo”, argumentou que o art. 48 da Lei dos Juizados seria aplicável somente à fase de conhecimento e não à fase de cumprimento de sentença, na qual, portanto, seria permitida a oposição de embargos de declaração contra decisões interlocutórias. A Reclamante sustenta que tal interpretação seria teratológica, pois criaria hipótese recursal não prevista em lei, violando os princípios da taxatividade dos recursos (art. 944 do CPC) e da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais (art. 48 da Lei no 9.099/1995), bem como regra constitucional de repartição de competências e a tripartição de (arts. 2o e 22, inciso I, da Constituição Federal), além de contrariar a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, da qual colaciona diversos julgados. A inicial veio instruída com cópia do feito de origem. Recolheu custas junto ao STJ (ID 75646409, p. 364). É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que, por meio da Res. STJ no 3/2016, recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, a Reclamante alega que Acórdãos da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao dar provimento a agravo de instrumento interposto pelo exequente e julgar embargos de declaração subsequentes, para deferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado incidentalmente à Execução de Título Extrajudicial em curso no Juízo singular dos Juizados, que havida indeferido esse pedido, violaram entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Para melhor esclarecimento da controvérsia em exame, vejamos o teor da ementa do primeiro Acórdão reclamado (no 1932248), que julgou o agravo de instrumento referido (ID 75646409, p. 181-184): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DO JUÍZO A QUO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ART. 48 DA LEI No 9.099. TEMA 77 STF. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. ART. 50 DO CC. SÓCIO OCULTO. PROVAS QUE DEMONSTRAM A MANIPULAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA FRUSTRAR O INTERESSE DE CREDORES. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXEQUENTE contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0736736-29.2018.8.07.0016. 2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62587319). II. Questão em discussão 3. Discute-se o cabimento de embargos de declaração, a teor do art. 48, caput, da Lei no 9.099/95, bem como a presença dos requisitos para deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. III. Razões de decidir 4. O art. 48 da Lei no 9.099/95 preconiza que somente caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão no âmbito dos Juizados especiais, a fim de sanar vícios, nos casos previstos no Código de Processo Civil. Trata-se do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e despachos no âmbito dos juizados especiais, que preza pela celeridade no processamento e julgamento de causas de menor complexidade. Não há que se falar em prejuízo à ampla defesa, diante da possibilidade de discussão das questões em recurso inominado (Repercussão geral, tema 77). 5. Por outro lado, o Art. 28 do CDC, aplicável na hipótese, dispõe que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Além disso, o parágrafo 5° do artigo mencionado estabelece que também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 6. Na petição de ID 163958377 (processo de origem), o autor requer a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sob o argumento de que o executado LUCAS constituiu, às ocultas, a empresa JC MAX IMOBILIÁRIA, em sociedade com sua esposa, que é cunhada do executado Matheus. Juntou prints da conta da empresa na rede social Instagram, nas quais o executado aparece em diversas postagens, vídeos que indicariam a vinculação do executado enquanto sócio oculto da empresa e prints do site da empresa que informam que “atuando há 8 anos no mercado, Lucas Carvalho (Max) notou a necessidade de maior dedicação aos clientes. Então surgiu a ideia de, com a ajuda de sua esposa Bárbara Carvalho (CEO), montar uma empresa que atenda à atual demanda de mercado. Nos especializados (sic) na intermediação de compra/venda e aluguel de imóveis terceiros (sic)”. O agravado, em contrarrazões, argumentou que o fato de ser funcionário e esposo da proprietária da empresa e de figurar em postagens da rede social da empresa não significa, por si só, que seja um sócio oculto. 7. O exequente tenta exaustivamente receber o seu crédito na execução de origem, sem sucesso, sendo certo que a situação de inadimplência remonta ao ano de 2018. De início, a execução foi direcionada à empresa MV CONSTRUÇÕES LTDA ME. Em um segundo momento, houve a inclusão dos executados Matheus e Lucas, diante de indícios de que a devedora originária se esquivou do cumprimento da obrigação constituída. Ainda assim, não houve êxito do credor em receber o que lhe é de direito. A abertura da sociedade JC MAX IMOBILIÁRIA, regida pela esposa do executado, ocorreu em 09/05/2022 (ID 163958387). Os documentos e vídeos juntados pelo autor dão indícios de que Lucas ostenta o posto de um dos donos do empreendimento. Com efeito, a biografia do site é expressa ao mencionar que foi Lucas quem montou referida empresa, contando com a ajuda da esposa e não o inverso. Em reforço, os vídeos juntados pelo exequente em ID 163958377 mostram o executado na companhia da esposa, entregando junto com esta os crachás aos funcionários em alguma espécie de solenidade ocorrida na empresa. Em acréscimo aos documentos juntados pelo autor, é possível observar que um dos telefones indicados para contato com a empresa, na página do instagram, corresponde exatamente ao número utilizado pelo executado, qual seja, (61) 8466-0070 (ID 184651068 e 163958382). Ressalta-se que, após a formulação do pedido de desconsideração, a JC MAX IMOBILIÁRIA estranhamente reformulou a biografia do site, bem como removeu as postagens do instagram nas quais aparecia o executado, além de deletar o telefone (61) 8466-0070 da apresentação da conta na rede social. 8. Traçado o quadro fático, tem-se que assiste razão ao agravante quanto ao cabimento da desconsideração inversa. Nesse aspecto, tal instituto constitui um mecanismo processual pelo qual se permite, excepcionalmente, atingir os bens particulares dos sócios ou administradores de uma empresa, quando estes utilizam a pessoa jurídica de maneira abusiva, para ocultar patrimônio pessoal ou para desviar finalidade empresarial, visando a frustração de credores. Este instituto encontra fundamento no art. 50 do Código Civil, segundo o qual no caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (...) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. 9. No caso dos autos, as provas evidenciaram uma estratégia deliberada de frustrar o crédito do exequente, por meio da instrumentalização de JC MAX IMOBILIÁRIA, na qual somente a esposa do executado se posiciona formalmente como sócia, em que pese os registros fotográficos, vídeos e apresentação no site da empresa deixarem claro que Lucas atua como um dos donos da empresa e, assim agindo, manipulou a personalidade jurídica com propósitos escusos à lei. 10. Tais ações configuram um abuso da estrutura jurídica, visando ocultação de bens e a frustração dos direitos dos credores, situação que demanda a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Esta medida não constitui uma penalidade, mas, sim, um instrumento de equidade processual, destinado a restabelecer a justiça nas relações comerciais e a garantir a efetividade da execução contra aqueles que se valem de artifícios legais para burlar suas obrigações. IV. Dispositivo e tese 11. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinar a inclusão de JC MAX IMOBILIÁRIA no polo passivo da execução. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1932248, 0701641-39.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Após a oposição de embargos de declaração pela Reclamante (ID 75646409, p. 194-214), a Turma Recursal prolatou novo Acórdão, de no 1960218, dando parcial provimento ao referido recurso, mas mantendo o entendimento pelo deferimento do pedido de desconsideração inversa (expansiva) da personalidade jurídica, nesses termos (ID 75646409, p. 247-249): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. ANÁLISE DA TESE DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. DEMAIS TESES QUE OBJETIVAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo agravado, contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinar a inclusão de JC MAX IMOBILIÁRIA no polo passivo da execução. 2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66085942). II. Questão em discussão 3. Discute-se a ocorrência de contradição no acórdão, no que tange à análise da tese de intempestividade do agravo de instrumento, além de omissão quanto à possível inovação recursal promovida pelo agravante e quanto ao cabimento da teoria menor de desconsideração inversa. III. Razões de decidir 4. É incabível a concessão de efeito suspensivo, porquanto o embargante não demonstrou, de forma concreta, a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95. Isso porque não basta, para a atribuição do efeito pretendido, a mera alegação genérica de que estão sendo adotadas medidas constritivas em seu desfavor, sem que haja a demonstração do risco de dano irreparável. 5. O art. 48 preconiza que somente caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material. 6. No caso dos autos, os embargos merecem parcial acolhimento. Com efeito, percebe-se que há necessidade de enfrentar a tese levantada em contrarrazões, no que diz respeito à suposta preclusão temporal e intempestividade do agravo de instrumento julgado pela Turma. 7. Inicialmente, nota-se que o agravante opôs embargos de declaração em face de decisão interlocutória, tendo o juízo de origem determinado expressamente a intimação do embargado para contrarrazões aos embargos, ‘em razão do efeito modificativo pretendido pelo embargante’ (ID 194299199 e 196570742). Após as contrarrazões de JC MAX IMOBILIARIA LTDA, que pugnou pela rejeição dos embargos, o juízo a quo proferiu decisão, recebendo os embargos de declaração como ‘simples petição’, ocasião em que analisou os requerimentos formulados pelo agravante, mantendo a decisão proferida na origem. Foi contra esta última decisão que foi interposto o agravo de instrumento julgado pela Turma, conforme razões de ID 61343401 - Pág. 3. Em reforço, como bem pontuado em ID 61534984, o juízo de origem acabou por analisar o pedido do embargante, sendo indiferente o fato de ter recebido os embargos como simples petição. 8. Frisa-se que, em casos ordinários de interposição de agravo de instrumento após negativa de pedido de reconsideração, realmente a solução adotada é pela não interrupção do prazo recursal, tal como sustenta o agravado. Todavia, o caso em análise contém particularidades processuais que demandam solução diversa. Isso porque o agravante não formulou um mero pedido de reconsideração, mas opôs os embargos de forma tempestiva, sendo levado a crer que teria os aclaratórios analisados na origem. Assim, com amparo nos princípios norteadores dos Juizados Especiais, o agravo de instrumento deve ser conhecido. Diante desse quadro, não há que se falar em intempestividade do agravo de instrumento, notadamente porque a decisão combatida foi disponibilizada no DJE em 18/06/2024 (ID 200853940). Teses de intempestividade e de preclusão rejeitadas. 9. Quanto às alegações remanescentes, percebe-se que o embargante pretende rediscutir o resultado do julgado. Nesse contexto, não subsiste a alegada inovação recursal ou mesmo má-fé processual, porquanto amplamente debatida a aplicação da teoria menor ao caso, conforme se depreende pela análise do processo de origem. Portanto, a tese era plenamente passível de análise no agravo de instrumento. Em arremate, a utilização do instituto da desconsideração inversa, mediante aplicação da teoria menor, é justificável e respaldada pelo art. 28 do CDC, sobretudo diante do insucesso de todos os meios já empreendidos e a falta de interesse dos devedores em adimplir o que devem (Acórdão 1736848, 0701484-37.2022.8.07.9000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 14/08/2023). Seja como for, a reanálise do mérito recursal não é cabível pela via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 10. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para rejeitar a tese de intempestividade formulada pelo agravado. Mantidos os demais termos do acórdão. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48. (Acórdão 1960218, 0701641-39.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: Invalid date.) (Grifos acrescentados) Seguiram-se novos embargos de declaração (ID 75646409, p. 266-279), que foram rejeitados pelo Acórdão no 1990244, com os seguintes fundamentos (ID 75646409, p. 298-300): Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Omissão. Vícios Inexistentes. Rediscussão da Matéria. Embargos conhecidos e rejeitados. I. Caso em exame. 1. Trata-se de reiteração de Embargos de Declaração opostos pela JC Max Imobiliária Ltda em face de acórdão de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão de julgamento de Agravo de Instrumento que deu provimento ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do embargante. 2. Sob a alegação de ocorrência de omissão e contradição, continua a defender a intempestividade do Agravo de Instrumento, bem como a ausência de análise de todos os fundamentos trazidos para o acolhimento dos primeiros Embargos de Declaração. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões. II. Questão em discussão. 3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão ou contradição no Julgado, tendo em vista a alegação da parte embargante. III. Razões de decidir. 4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 6. No que pertine à tempestividade do Agravo de Instrumento, primeiramente, deve-se observar o disposto no art. 79, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que dispõe ser cabível o Agravo de Instrumento em face de decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. 7. No caso em julgamento, originariamente, trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida em processo de execução. Portanto, cabível o Agravo de Instrumento. E, por consequência, também os Embargos de Declaração, uma vez que o seu objetivo é integrar a decisão embargada recorrível. A tese de cabimento de embargos de declaração apenas em face de sentença ou acórdão é aplicável apenas para a fase de conhecimento, uma vez que naquele momento processual as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Portanto, o argumento de que os embargos de declaração opostos pelo credor perante o Juízo a quo em face da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica não teria operado a interrupção do prazo recursal para o Agravo não encontra fundamento. Por isso, resta afastada a tese da intempestividade do Agravo de Instrumento. 8. No que se refere à alegação de que não foram analisadas todas as teses trazidas nos primeiros Embargos de Declaração, constata-se mero interesse do Embargante no rejulgamento da causa. O acórdão de julgamento do Recurso Inominado é cristalino ao reconhecer as premissas fáticas para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. O argumento de que o exequente trouxe teses novas em sede de recurso de Agravo de Instrumento em nada altera a conclusão da decisão recorrida, pois o objeto do recurso era claro (pedido de desconsideração da personalidade jurídica – o mesmo formulado na decisão recorrida) e tendo em vista o efeito devolutivo em profundidade da referida impugnação, coube ao órgão julgador o reconhecimento das hipóteses fáticas e jurídicas para o provimento do recurso. 9. Portanto, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, os embargos devem ser rejeitados. IV. Dispositivo. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão. (Acórdão 1990244, 0701641-39.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.) (Grifos acrescentados) Conforme se observa, os Acórdãos reclamados, no julgamento do agravo de instrumento e dos embargos de declaração, com fundamento na interpretação do art. 48 da Lei no 9.099/1995 e em específico dispositivo do Regimento Interno das Turmas Recursais (art. 79, inciso III), chegaram à conclusão quanto ao cabimento e tempestividade do agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que rejeitara o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado na execução em trâmite no Juízo singular dos Juizados, haja vista a interposição de anteriores embargos de declaração no referido órgão, recurso considerado igualmente cabível na execução, de modo que teve o condão de interromper o prazo recursal. De outro lado, a peça inicial da presente Reclamação não especificou qualquer precedente qualificado oriundo do Superior Tribunal de Justiça (jurisprudência sumulada ou consolidada em recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas) que estaria sendo violado pelos acórdãos reclamados, tendo apenas sido feita referência a “jurisprudência consolidada” do Superior Tribunal de Justiça, do qual colacionei inúmeros julgados que tocam genericamente no tema da não interrupção do prazo recursal no caso de interposição de recurso manifestamente incabível. Evidentemente, tal conformação processual apresentada nos autos não rende ensejo ao cabimento de Reclamação, medida excepcional de fundamentação vinculada, ou seja, trata-se de instrumento de impugnação que pressupõe afronta aos precedentes qualificados já mencionados, e que, por isso, na forma do art. 988 do CPC, dos dispositivos regimentais (arts. 18, VI e 196, IV), em conjunto com o art. 927 do CPC, devem obrigatoriamente ser seguidos pelos juízes e tribunais, o que não ocorre no caso dos autos. Além disso, por não se tratar de um instrumento processual ordinário de natureza recursal, uma vez apontado o precedente qualificado, inexistente nos autos, como já mostramos, deve ser demonstrada sua violação de forma clara, direta e frontal, sendo incabível que, na análise dos fundamentos postos pelo reclamante, exija-se do órgão jurisdicional competente a análise de fatos e provas. Assim, a violação ao precedente qualificado deve estar visível pela simples leitura dos fundamentos postos no julgado reclamado. Anote-se, ainda, que muito menos podem ser objeto de exame nesta sede excepcional as alegações de violação à legislação ou à Constituição Federal, pretensão que se confunde com fundamentos para a eventual interposição de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, este último, a propósito, interposto pela Reclamante (cf. ID 75646409, p. 318-336). Nesse cenário, mostra-se inviável o prosseguimento da presente Reclamação. Confiram-se os seguintes julgados nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO TURMA RECURSAL. ART. 196, IV, RITJDFT. INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. NECESSÁRIA. NÃO REALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. CORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 196, IV, do Regimento Interno no TJDFT, é cabível reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. 2. No caso dos autos, a parte os julgados indicados na inicial não são qualificados, sendo incabível o recebimento da reclamação. 2.1. O fato de existirem vários julgados no mesmo sentido não autoriza a interposição da reclamação, ante a existência de norma estabelecendo que a reclamação só é cabível quando a parte indica precedente qualificado, o que não é o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1919285, 0710909-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) (Grifos nossos) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL. JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. TEMA 929/STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO. ERRO DE FATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA VIOLAÇÃO. TEMA 673/STJ. TEMA 407/STJ. SÚMULA 517/STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ (jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas) autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não se conhece de reclamação relativa a suposta violação de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais a recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, mas ainda não julgado pelo STJ. 3. O erro de fato não está previsto nos artigos 18 e 164 do RITJDFT como fundamento legal autorizador do ajuizamento da Reclamação. 4. Não há que se falar em violação do acórdão reclamado ao tema 673/STJ (“Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial"), se, além da alegação de valor excessivo, a executada também arguiu na impugnação violação aos limites da coisa julgada, não tendo sido, o excesso de execução, o único fundamento da impugnação. 5. No caso concreto, além de a impugnação ao cumprimento de sentença não ter versado exclusivamente sobre excesso de execução, a Terceira Turma Recursal entendeu que a remessa dos autos à Contadoria Judicial não representou automático acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, tratando-se, na realidade, de prerrogativa do juízo, nos termos do artigo 524, parágrafo 2o, do CPC ("Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”). 6. Dispõe o tema 407/STJ e a súmula 517/STJ que “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.” 7. Se a Terceira Turma Recursal considerou que a executada efetuou depósitos em valor superior ao débito, iniciando os pagamentos, inclusive, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido na fase de conhecimento, conclui-se que não é compatível com os encargos do artigo 523, parágrafo 1o, do CPC, reconhecer, simultaneamente, mora no cumprimento da sentença e pagamento a maior. 8. Reclamação parcialmente conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 2006619, 0708007-94.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Reclamação. Impossibilidade de reexame de fatos na via eleita. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu reclamação ajuizada com o objetivo de cassar acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que afastou a responsabilidade da instituição financeira por entender configurada culpa do consumidor, que não comunicou com celeridade o furto de seu telefone celular. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão da Turma Recursal contrariou precedente qualificado do STJ consubstanciado na Súmula 479 e no REsp n. 1.199.782/PR; e (ii) saber se a análise da responsabilidade da instituição financeira no caso concreto demanda reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o uso da reclamação como via adequada. III. Razões de decidir 3. A Turma Recursal fundou-se em elementos fáticos específicos do caso para afastar a responsabilidade da instituição bancária, entendendo que a demora injustificada do consumidor em comunicar o furto do aparelho celular configurou culpa exclusiva da vítima. 4. A reclamação não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório. A suposta ofensa a precedente qualificado deve ser demonstrada de forma clara e específica, com a devida correlação entre os fundamentos da decisão reclamada e os precedentes invocados, o que não se verificou no caso. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. --------- Súmula 479 e REsp n. 1.199.782/PR, STJ. (Acórdão 1994850, 0707333-19.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ELEMENTO SUBJETIVO. MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO À PRECEDENTE QUALIFICADO. INEXISTENTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de reclamação, proposta contra acórdão proferido por Turma Recursal, manifestamente inadmissível, por não lograr o reclamante apontar qual decisão materializada em precedente vinculante teria sido afrontada pelo julgado reclamado, revelando instrumento inadequado para reapreciação do mérito e revolvimento de matéria fática probatória. 2. Nas razões do agravo interno, o recorrente pede a reforma da decisão recorrida para admitir o processamento da reclamação apresentada na qual requer a “reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal” e consequente “reforma da sentença para que a instituição financeira seja condenada à devolução do indébito em dobro”. 2.1. Afirma ter ajuizado ação de repetição de indébito visando a restituição de descontos realizados indevidamente em sua conta corrente entendendo o julgado “existir má-fé por parte do réu-recorrido, razão pela qual afastou-se a dobra devolutiva prevista como sanção”. 3. A reclamação tem por pressuposto preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, do CPC 4. No caso dos autos, o reclamante sustenta divergir o julgado reclamando de entendimento fixado em sede de recurso especial repetitivo pelo STJ (EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.501.756-SC.), relativo à devolução dobrada de indébito por exigir a comprovação da “má-fé” da instituição financeira como condição a restituição em dobro definida pelo do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4.1. Todavia, no caso particular, ao contrário da alegação do reclamante, o acórdão reclamado, sem considerar a natureza do elemento volitivo da instituição financeira, mas ponderando conduta pautada pela boa-fé objetiva, promoveu exatamente a aplicação do precedente qualificado no feito de origem ao ressaltar o estorno do desconto indevido tão logo no primeiro dia útil seguinte, não revelando o fato a ensejar repetição em dobro. 5. Nesse passo, o reclamante não logrou êxito em apontar qual decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado, materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se vislumbra a existência de fundamentos jurídicos plausíveis tendentes à demonstração de ter o julgado reclamado incorrido em violação a precedente qualificado. 5.1. Na verdade, por meio da presente reclamação, o reclamante pretende, de forma transversa, se proceda à reanálise do quadro fático-probatório para chegar-se a conclusão diversa da alcançada no julgado reclamado, afastando da vocação excepcional do instrumento processual em apreço, destinado a preservar a competência das cortes de justiça e garantir a autoridade de seus pronunciamentos, não devendo servir como mero sucedâneo recursal ou terceira via ordinária de impugnação dos pronunciamentos judiciais. 5.2. Precedente: “Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.” (07001872920228070000, Relator: Sandoval Oliveira, Câmara de Uniformização, DJE: 13/09/2022). 6. Enfim, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito do acórdão proferido pela Turma Recursal, motivo pelo qual a ausência de violação à precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. 7. Agravo interno improvido. (Acórdão 1951974, 0727741-65.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERO INCONFORMISMO. AFRONTA. PRECEDENTE QUALIFICADO. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. FEITO DE ORIGEM. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. AJUIZAMENTO DE DEMANDA ESPECÍFICA OU INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. 1. Nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é cabível reclamação da parte interessada, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Ainda que sob o prisma do artigo 1° da Resolução n.° 3/16 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o instituto da reclamação existe para a excepcional garantia da observação dos precedentes da Corte Cidadã, o que não se estende para o caso de sua aplicação analógica, visto que sobre a hipótese analógica não houve expressa, específica e direta manifestação do tribunal. 3. O mero inconformismo com o acórdão reclamado ou a sua dissonância com precedente não qualificado exarado pelo Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para fundamentar o manejo de Reclamação, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 4. Eventual nulidade processual havida quando do proferimento do acórdão reclamado deve ser objeto de reconhecimento em sede de demanda específica (querela nullitatis) que não se confunde com o instituto da Reclamação Cível, cujas hipóteses de utilização são delimitadas pelo rol do artigo 988 do Código de Processo Civil, ou mesmo alegada em eventual recurso cabível, caso o ora reclamante entenda como oportuno. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1797019, 0728570-80.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 04/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) (Grifos nossos) Dessa forma, a presente reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao reclamante que emende a petição inicial, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades concernentes aos pressupostos de cabimento da reclamação que são insuscetíveis de qualquer tentativa de medida sanatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 9 de setembro de 2025 18:08:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador